Tribunal: CARF
Processo: 10711.728792/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.728792/2014-21
RESOLUÇÃO
3001-000.695 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.695 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728792/2014-21
2
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor originário de R$
85.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação acessória concernente à
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações
que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n°
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003. De acordo com a
descrição dos fatos constantes do Auto de Infração, a Autuada incluiu a destempo
os Conhecimentos Eletrônicos (tipo HBL) conforme apresentado na planilha
abaixo, integrantes dos autos (ANEXO 2):

Acosta aos autos os documentos contendo cópias dos referidos Conhecimentos
Eletrônicos (tipo HBL), através do que se verifica que o interessado efetuou a
inclusão dos mesmos no sistema SISCOMEX após o prazo limite estabelecido pela
IN RFB n° 800/2007. Cientificada eletronicamente do lançamento em 22/12/2014
(fl.69), a interessada apresentou Impugnação em 19/01/2015 (fl. 140), alegando,
em síntese: • De início, apresentou um resumo dos fatos descritos pelo auto de
infração; • Invoca a ocorrência da denúncia espontânea; • Afirma ter havido
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da segurança
jurídica; • Os agentes de carga, cumprindo suas obrigações, prestaram todas as
informações necessárias à Receita Federal. Todos os prazos exigidos pela
fiscalização foram cumpridos em relação à desconsolidação dos Conhecimentos
Eletrônicos agregados (MHBL) relacionados nos autos;
• Alega que as embarcações Jpo. Volans, albergada pela Escala Eletrônica n.o
130.001.765.50, Hyundai Privilege, albergada pela Escala Eletrônica n.o
130.001.851.77, Hyundai Platinum, albergada pela Escala Eletrônica n.o
130.001.906.77,
MSC
Gemma,
albergada
pela
Escala
Eletrônica
n.o
130.003.119.20 e MSC Florentina, albergada pela Escala Eletrônica n.o
130.003.709.18, anteciparam a atracação por motivos desconhecidos pela
Defendente, e que as informações foram prestadas pela impugnante mais de 48
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.695 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728792/2014-21
3
horas antes da data prevista para a atracação do embarcação. • Argumenta ser
desproporcional a penalidade aplicada, ferindo também a razoabilidade e a
capacidade contributiva, não sendo razoável a aplicação da multa, eis que a
interpretação da legislação deve ser feita de modo mais favorável ao acusado; •
Ressalta a natureza objetiva da infração, e que não foi apontado dolo ou intenção
do agente para a não-prestação de informações; • Afirma ter havido bis in idem
na aplicação das penalidades, eis que foi lançada uma ocorrência para cada CE,
ainda que oriundo do mesmo Conhecimento Master. Requer a redução da
penalidade em razão desta multiplicidade de lançamentos • Requer a produção
superveniente de provas, bem como a intimação do advogado para
comparecimento à sessão de julgamento, e, por fim, a declaração de
improcedência e a extinção do lançamento.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 05/03/2013 a 30/01/2014
EMENTA DISPENSADA. Fica dispensado de conter ementa o acórdão resultante de
julgamento de processo administrativo fiscal que contenha exigência de crédito
tributário de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerados o
principal e a multa de ofício, de acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário
No seu recurso voluntário, requer, em síntese, o que segue:

Alega que foi surpreendida com multa de R$ 85.000,00 por suposto atraso,
embora todas as informações tenham sido prestadas sem prejuízo, carecendo a
autuação de justa causa;

Argui vícios formais no auto de infração, dada a suposta ausência de provas,
descrição genérica e enquadramento legal incorreto, o que configura cerceamento
de defesa e nulidade absoluta do lançamento;

Aduz que as informações foram prestadas tempestivamente, observando os
prazos devidos, pois eventuais ajustes decorreram de fatores alheios, sem causar
dano ao erário.

Entende que não houve infração típica, devendo a multa ser afastada pela
proporcionalidade e vedação ao confisco.

Afirma que a fiscalização aplicou múltiplas penalidades sobre a mesma
operação, o que afronta os princípios da razoabilidade e caracteriza bis in idem.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.695 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728792/2014-21
4
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, sendo a matéria do mesmo
de competência para essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A presente autuação decorre da lavratura de auto de infração pela suposta
inobservância dos prazos de prestação de informações no Sistema Siscomex Carga. A fiscalização
entendeu caracterizada a infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, impondo multa no montante de R$ 85.000,00, correspondente ao atraso na inserção de
dados relativos às operações de transporte internacional de cargas
A despeito de o recorrente não ter arguido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira substitutiva ao perdimento, a mesma possui natureza
de ordem pública, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99.
Analisando a data da impugnação ventilada pelo ora recorrente, a mesma está
datada de 19/01/2015 (e-fl. 72), ao ponto em que o acórdão da DRJ guerreado encontra-se às e-
fls. 146 a 157, tendo sido proferido em 14/12/2022. Tais fatos comprovam a superação do limite
temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.695 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728792/2014-21
5
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.695 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728792/2014-21
6
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 223
DF CARF MF
Original